Tribunal: TJSP
Processo: 0033695-33.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Indenização securitária. Sistema Financeiro de Habitação. Competência da Justiça Estadual caracterizada. Legitimidade passiva da seguradora se faz presente. Prescrição não configurada. Caso em exame abrange exclusivamente seguro habitacional. Imóveis adquiridos há longo tempo. Construções realizadas há mais de trinta e sete anos. Ausência de risco de desmoronamento. Vícios de construção não

Ementa:
Indenização securitária. Sistema Financeiro de Habitação. Competência da Justiça Estadual caracterizada. Legitimidade passiva da seguradora se faz presente. Prescrição não configurada. Caso em exame abrange exclusivamente seguro habitacional. Imóveis adquiridos há longo tempo. Construções realizadas há mais de trinta e sete anos. Ausência de risco de desmoronamento. Vícios de construção não demonstrados. Reparação pleiteada visa o enriquecimento sem causa, isto é, reforma da edificação à custa da seguradora. Inadmissibilidade. Tipo de construção popular. Finalidade de proporcionar moradia às pessoas de baixa renda. Improcedência da ação apta a sobressair. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033695-33.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
GERALDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA MARIA ANANIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIO JOSE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), RITA DE CASSIA
SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANO APARECIDO DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA), TEREZA CANDIDA DE SOUZA TOSTES (JUSTIÇA
GRATUITA), EURIPIDINA CANTARINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSE CARLOS CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA) e DJALMA SANTO GOUVEIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Henrique José Boaventura Vieira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/9
Apelação cível n.o 0.033.695-33.2010.8.26.0506
Apelantes:
SONIA MARIA ANANIAS E OUTROS
Apelada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto n.o 45.496
Indenização
securitária.
Sistema
Financeiro
de
Habitação.
Competência
da
Justiça
Estadual
caracterizada. Legitimidade passiva da seguradora se
faz presente. Prescrição não configurada. Caso em
exame abrange exclusivamente seguro habitacional.
Imóveis adquiridos há longo tempo. Construções
realizadas há mais de trinta e sete anos. Ausência de
risco de desmoronamento. Vícios de construção não
demonstrados.
Reparação
pleiteada
visa
o
enriquecimento sem causa, isto é, reforma da edificação
à custa da seguradora. Inadmissibilidade. Tipo de
construção
popular.
Finalidade
de proporcionar
moradia às pessoas de baixa renda. Improcedência da
ação apta a sobressair. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de fls. 934/938, que julgou improcedente ação de indenização
securitária envolvendo imóveis integrantes do Sistema Financeiro da Habitação,
categoria popular para pessoas de baixa renda, e que teria ocorrido vícios
construtivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/9
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, pois a
cobertura securitária para vícios de construção tem posição consolidada perante
o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se a inúmeros julgados. Continuando,
declaram que a apólice securitária é aplicável ao caso, uma vez que consta do
contrato de seguro as condições abrangendo a relação jurídica, salientando,
ainda, que nas datas em que ocorreram os financiamentos, a apólice que
albergava os contratos tinha por base a RD n.o 18/77, não podendo, assim, os
apelantes terem os seus direitos reduzidos, tendo, inclusive, citado texto legal e
dado ênfase sobre o direito adquirido. Prosseguindo, expõem a caracterização
dos sinistros, pois, independentemente do fato gerador, todos os riscos estarão
cobertos. A seguir, ressaltam os vícios da construção, mencionando inúmeros
julgados e apontando que a contratação do seguro é compulsória em todos os
empreendimentos habitacionais, sendo que o início da cobertura coincide com a
instalação do canteiro de obras, reportando-se a outras disposições securitárias.
No mais, destacam que a natureza do seguro é social, devendo ser observado o
princípio do risco integral, já que se trata de contratos típicos de adesão,
transcrevendo outras decisões judiciais sobre a matéria. Por último, pleiteiam o
provimento do apelo, para que a ação seja julgada procedente, e em caso de
manutenção da sentença, prequestionam a matéria, apontando os textos legais
pertinentes.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, além de dar ênfase sobre a competência absoluta da
Justiça Federal, ante a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, e
prescrição anual, fls. 974/989.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar, ante a falta de interesse, fls. 995/996.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
De início, não há supedâneo para reconhecer a competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/9
da Justiça Federal, em razão de suposto interesse da Caixa Econômica Federal,
haja vista que o caso em exame envolve unicamente a cobertura de crédito
hipotecário abrangendo a aquisição de imóvel, portanto, a relação jurídica é
exclusiva do mutuário com a seguradora.
Anote-se que, em ações dessa natureza, diante do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial no
1.091.363/SC (Recurso Repetitivo), fixou-se o entendimento da necessidade de
duas condicionantes para o ingresso da CEF no feito na qualidade de assistente
simples , com o deslocamento da competência, quais sejam, a comprovação de
que o contrato de financiamento imobiliário com cobertura do SH/SFH (ramo
66) tenha sido celebrado entre 02 de dezembro 1988 e 29 de dezembro 2009,
bem como demonstração documental do risco efetivo de comprometimento do
FCVS e da reserva técnica FESA, o que, no caso em espécie, não restou
suficientemente comprovado.
Assim, não evidenciado o interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal na demanda, deve ser confirmada a competência da Justiça
Estadual para o julgamento, o que inclusive já fora reconhecido em apreciação
de agravo de instrumento anteriormente interposto.
No mais, a legitimidade passiva da apelada se faz presente,
pois integra 'pool' de seguradoras que atuam no mercado e garantem o seguro
habitacional no Sistema Financeiro da Habitação.
3. Quanto à prescrição, no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação, o prazo é de dez anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil de
2002.
Deste modo, não se identifica o decurso do lapso
prescricional na hipótese em testilha, mesmo porque, não restou demonstrada a
ciência acerca dos danos há mais de dez anos.
Em casos análogos, assim se posicionou este Egrégio
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/9
“Seguro habitacional. Prescrição inocorrente. É decenal
(art. 205 do CC) o prazo prescricional, há hipótese em que
os mutuários não se configuram como segurados diretos,
mas como beneficiários de apólice contratada pela
instituição financeira. Precedentes desta Câmara e do STJ.
Decurso do prazo não constatado entre a ciência da
negativa de cobertura e o ajuizamento da ação. Extinção
afastada. No mérito, o autor pretende indenização por
perdas e danos verificados em seu imóvel residencial,
por vício de construção. Segurador não é obrigado a
indenizar dano resultante de vício intrínseco da coisa
segurada, máxime quando tal risco foi expressamente
excluído da apólice. Demanda improcedente. Recurso
provido em parte, alterado, em parte, o dispositivo da
sentença.” (Apelação n.o 0.003.350-18.2011.8.26.0549.
Relator Des. Paulo Eduardo Razuk. Primeira Câmara de
Direito Privado. J. 29-07-2014).
“Compromisso de compra e venda. Sistema financeiro da
habitação. Previsão de seguro para a cobertura de danos
físicos no imóvel, morte e invalidez permanente. Pedido de
declaração da quitação do financiamento em razão da
aposentadoria do mutuário por invalidez, cumulado com
repetição de indébito. CDHU. Legitimidade passiva 'ad
causam' configurada. Prescrição. Inocorrência. Autor
beneficiário da apólice. Incidência do prazo decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da
negativa de quitação e cobertura do sinistro. Precedentes.
Eventual
demora
na
comunicação
do
sinistro.
Circunstância que não afeta o direito dos autores à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/9
quitação do financiamento e à cobertura securitária
precedentes. Inequívoco direito dos mutuários à restituição
das quantias indevidamente pagas a partir da comunicação
do sinistro. Recursos providos em parte.” (Apelação n.o
0.000.317-8.2009.8.26.0452. Relator Des. Eliot Akel.
Primeira Câmara de Direito Privado. J. 02-07-2013)
4. Quanto ao mérito, os imóveis foram construídos há mais
de trinta e sete anos, fls. 47 verso, sendo que as razões do recurso não fazem
nenhuma referência sobre desmoronamento dos imóveis, tanto que a inicial
pleiteou a condenação ao pagamento do conserto dos danos que seriam apurados
em liquidação de sentença, item 15, subitem 02, fls. 25, por conseguinte, não se
vislumbra eventual anomalia que fosse determinante para a preservação da
edificação.
Destarte, o que efetivamente existe é a pretensão dos
apelantes de reformar os imóveis à custa da seguradora, o que não se admite, sob
pena de configurar enriquecimento sem causa, daí por que a improcedência da
ação é medida de rigor.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Seguro
Habitacional.
Moradia
popular.
Descaracterização dos imóveis pelos mutuários e, por
conseguinte, do objeto do seguro, não se podendo presumir
efetiva existência de vícios decorrentes da construção
original sendo que também foi observada falta de
manutenção
por
parte
dos
mutuários.
Cobertura
securitária, no caso, não devida. Improcedência da ação.
Sentença, em parte, reformada. recurso da ré provido e não
provido
o
dos
autores.”
(Apelação
Cível
n.o
1.006.744-29.2015.8.26.0079. Décima Câmara de Direito
Privado. Relator Desembargador Elcio Trujillo. J.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/9
20-03-2018).
“Indenização. Seguro habitacional. Sistema Financeiro da
Habitação. Ação ajuizada em face das seguradoras. Prova
pericial que afastou a existência de vícios construtivos.
Proprietários que deixaram de realizar a necessária
manutenção dos imóveis. Improcedência mantida. Recurso
desprovido. Agravo retido. Não conhecimento diante da
ausência de reiteração no momento oportuno. Inteligência
do art. 523, §1o, do CPC/73.” (Apelação Cível n.o
0.001.280-30.2013.8.26.0073. Quinta Câmara de Direito
Privado. Relator Desembargador Moreira Viegas. J.:
08-03-2017).
“Seguro habitacional. Interesse da CEF na demanda não
configurado (...). Alegação de ilegitimidade passiva
rejeitada. Prescrição verificada em relação a duas autoras,
cujos contratos de financiamento aparentemente já estavam
quitados há mais de um ano quando do ajuizamento da
ação. Contrato de seguro de natureza acessória. Com a
extinção dos financiamentos, encerra-se o pagamento dos
prêmios e extinguem-se conjuntamente os contratos de
seguro. Prescrição ânua da pretensão de reclamar
indenização, com termo inicial na data da extinção do
contrato principal. Ação improcedente em relação aos
demais autores. Inexistência de responsabilidade da
seguradora em relação a danos que tenham origem em
defeito da construção. Apólices que circunscrevem o risco
apenas a danos externos, e não a vícios construtivos ou
decorrentes de má-conservação. Recurso dos autores não
provido e recurso da ré provido.” (Apelação Cível n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/9
0.009.753-97.2013.8.26.0495. Primeira Câmara de Direito
Privado. Relator Desembargador Francisco Loureiro. J.:
21-02-2017).
Relevante destacar que o tipo de construção abrange o
preço de aquisição, sendo público e notório que a edificação em foco tem por
escopo proporcionar moradia às pessoas de baixa renda, de maneira que se trata
de imóveis com características populares, cabendo a quem exerce a posse direta
efetuar a manutenção necessária.
Nesta esteira de raciocínio, o seguro habitacional tem como
finalidade única a garantia do credor hipotecário, o qual, em caso de
sinistralidade da edificação, teria a diminuição do bem garantidor do mútuo, ou,
havendo invalidez permanente, ou, ainda, a morte do mutuário, ficaria
impossibilitada a amortização pertinente.
Deste modo, não se vislumbra a obrigação da seguradora
em fiscalizar ou vistoriar obras de edificação de imóveis que, futuramente,
seriam comercializados nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação, pois
isso cabe ao agente financeiro, que custeia de modo efetivo a construção,
mediante garantia hipotecária do terreno, e libera as parcelas em observância ao
cronograma físico-financeiro, o que demonstra a ausência de participação das
seguradoras nesta fase do empreendimento imobiliário.
O contrato de seguro tem início por ocasião da aquisição do
imóvel, comparecendo, assim, o vendedor, o agente financeiro, que concede o
mútuo, ou seja, o credor hipotecário, e, só após esse momento, a seguradora, o
que dá ênfase à ausência de cobertura de seguro em fase anterior.
Desta maneira, devem ser levadas em consideração as
peculiaridades da construção, uma vez que não se trata de edificação com
acabamento de luxo, mas apenas tem o aspecto teleológico de proporcionar
moradia para pessoas de baixa renda, logo, a improcedência da demanda deve
sobressair.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033695-33.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/9
5. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, haja vista que a apresentação de recurso impôs
ampliação dos trabalhos ao titular da capacidade postulatória que representa o
polo passivo, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto
Processual, em caso de execução, haja vista o benefício de gratuidade de justiça
concedido aos requerentes.
6. Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual
acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial,
observado o entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl no
RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
7. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A294